Tribunal: TJMT
Processo: 1004097-49.2025.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004097-49.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FM EMPRESAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 34.106.966/0001-20 (EMBARGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), EDUARDO VINICIUS FRANCA MOREIRA - CPF: 044.357.541-00 (EMBARGADO), TALITA POMPERMAIER - CPF: 735.059.941-20 (EMBARGANTE), MARCELA DO AMARAL LIMA HERMANN - CPF: 033.049.871-18 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO MENDES - CPF: 022.336.601-37 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação em custas e honorários, reconhecendo o cumprimento espontâneo da obrigação antes da intimação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material, omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da cronologia fática, do cumprimento da obrigação e da aplicação do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A referência a identificador de expediente processual não configura erro material relevante, por não comprometer a premissa fática do julgado. 4. O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais, afastando a relevância de controvérsias sobre formalização da entrega do imóvel por não integrarem o objeto do cumprimento provisório. 5. Inexistem contradição interna ou omissão, sendo a insurgência mera tentativa de rediscussão do mérito, inviável em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados, sem aplicação de multa.

Tese de julgamento:
“1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de vícios no julgado impõe a rejeição dos aclaratórios, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Talita Pompermaier e Bruno Ricardo Mendes
contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados, reformando a sentença de origem apenas para afastar a condenação dos executados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de
erro material
,
omissão

e
contradição
no julgado.

Apontam, preambularmente,
erro material
grave quanto à premissa fática adotada, alegando que o acórdão menciona um ID inexistente nos autos (ID 374397746) como sendo a data da publicação da intimação judicial.

Alegam
omissão e contradição
quanto à cronologia dos fatos e ao conceito jurídico de entrega do imóvel. Argumentam que a mera notificação extrajudicial (datada de 07.04.2025) não equivale à efetiva restituição do bem, a qual exige a entrega das chaves e vistoria. Asseveram que a disponibilização das chaves ocorreu somente em 09.04.2025, ou seja, após a publicação da intimação no DJEN (ocorrida em 04.04.2025, segundo os embargantes), caracterizando a resistência e a causalidade necessária para a imposição dos ônus sucumbenciais.

Aduzem, ainda, que houve resistência à formalização da entrega, consubstanciada na recusa dos executados em assinar o laudo de vistoria de saída.

Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e restabelecer a condenação sucumbencial fixada na sentença.

Os embargados apresentaram
contrarrazões
(ID 351720362), defendendo a manutenção do acórdão.

Aduzem que os embargantes pretendem apenas a rediscussão da matéria já julgada e requerem a aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC).

É o relatório.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No caso em pauta, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em erro material ao mencionar identificador inexistente de ato processual, bem como em omissão quanto à análise da cronologia fática, da necessidade de entrega formal das chaves do imóvel, do ônus da prova do adimplemento da obrigação e da correta aplicação do princípio da causalidade, além de apontarem suposta contradição interna e deficiência de fundamentação.

Todavia, a análise detida dos autos não revela a ocorrência de quaisquer dos vícios alegados.

Inicialmente, quanto ao alegado erro material, verifica-se que a referência ao identificador do ato processual, embora não constante como documento autônomo nos autos, corresponde a registro existente na aba de “Expedientes” do sistema eletrônico, referente ao andamento processual atinente à publicação/intimação. Trata-se, portanto, de
mero apontamento técnico do siste
ma
, que não compromete a compreensão da decisão nem a exatidão da premissa fática adotada pelo acórdão, qual seja, a anterioridade da comunicação da desocupação do imóvel em relação à intimação judicial.

Assim, não se configura erro material apto a ensejar modificação do julgado.

No tocante à alegada omissão, igualmente não assiste razão aos embargantes. O acórdão enfrentou, de forma clara e suficiente, os pontos essenciais à resolução da controvérsia, especialmente ao consignar que a obrigação principal — desocupação do imóvel — foi cumprida espontaneamente antes da intimação judicial, circunstância que afasta a caracterização de resistência processual e, por conseguinte, a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

Ademais, o julgado expressamente delimitou o objeto da controvérsia, afastando a relevância, naquele momento processual, de questões relativas à formalização da entrega das chaves, estado de conservação do imóvel ou eventuais danos materiais, por configurarem matérias estranhas ao âmbito do cumprimento provisório de sentença e dependentes de dilação probatória em via própria. Tal posicionamento evidencia que houve efetivo enfrentamento das teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelos embargantes.

Também não se verifica a alegada contradição interna. A conclusão do acórdão, no sentido da inexistência de resistência processual, decorre logicamente da premissa fática reconhecida, qual seja, o cumprimento da obrigação antes da intimação judicial. Eventuais condutas posteriores, como divergências quanto à vistoria ou formalização da entrega, não possuem o condão de descaracterizar o adimplemento da obrigação principal, tampouco de infirmar a coerência interna do julgado.

No que concerne ao ônus da prova e à suposta ausência de comprovação do adimplemento, observa-se que o acórdão realizou juízo valorativo sobre os elementos constantes dos autos, reputando suficiente a comprovação da desocupação mediante notificação extrajudicial anterior à intimação. Tal conclusão insere-se no âmbito da apreciação do conjunto probatório, não configurando omissão, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional.

Por fim, quanto à alegação de incorreta aplicação do princípio da causalidade, verifica-se que o acórdão adotou interpretação alinhada à sua dimensão material, exigindo a demonstração de resistência processual apta a justificar a imposição de honorários.

A conclusão de que não houve tal resistência, diante do cumprimento espontâneo da obrigação antes da intimação, constitui juízo de mérito devidamente fundamentado, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, evidencia-se que os embargos de declaração, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, buscam, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

A proposito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Não obstante, embora se verifique o caráter eminentemente infringente da insurgência, não se identifica, no caso concreto, intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026